Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729883-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLES ABRAO DOEHLER, ALCAA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: FABIO PEREIRA DA SILVA, LILIAN CALDA FIGUEREDO DA SILVA, JEFFERSON FRANCO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por THALLES ABRAO DOEHLER e ALCAA ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de ÍMPAR CONSTRUÇÕES LTDA, pela qual julgou improcedente o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando pelos agravantes a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios FABIO PEREIRA DA SILVA, LILIAN CALDA FIGUEREDO DA SILVA e JEFFERSON FRANCO DE LIMA. Os recorrentes destacam o objeto do cumprimento de sentença originário, amparado em título judicial que condenou a empresa executada ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falsificação de um laudo técnico atribuído aos agravantes, tratando-se de ato ilícito praticado pela devedora com o fito obter o pagamento por serviços executados mediante licitação, volvidos à construção de uma escola pública. Sustentam a presença dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC, aduzindo que agravado JEFFERSON FRANCO DE LIMA praticou desvio de finalidade ao utilizar a empresa executada para falsificação de documentos, objetivando atestar a adequação de obra pública eivada de irregularidades, destacando que se trata de “...grave ilícito cometido em janeiro de 2022, qual seja, a inclusão – sem autorização - do nome dos Agravantes na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de uma obra pública, a fim de auferir vantagens pessoais indevidas.” Afirmam que depois de ter falsificado o documento e de receber indevidamente os valores referentes ao contrato administrativo, o referido sócio se retirou da empresa executada, com o intuito de obstar o pagamento das suas obrigações. Alegam que “...a alteração do contrato social da empresa ÍMPAR CONSTRUCOES LTDA evidencia a má-fé dos novos sócios que, após terem ciência da fraude cometida no processo de licitação e das graves irregularidades da obra, ingressaram na sociedade amparados pela limitação da responsabilidade patrimonial, perpetuando, assim, o uso abusivo da personalidade jurídica, uma vez que não assumir as responsabilidades imputadas à empresa.” Asseveram que, ao contrário do assimilado pela decisão agravada, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não está fundado apenas na falta de localização de bens penhoráveis, tratando-se de pretensão amparada na demonstração de desvio de finalidade decorrente da fraude documental que motivou a prolação a sentença em execução, além da posterior retirada do responsável pela fraude dos quadros sociais da empresa devedora. Concluem que: “Constatado o desvio de finalidade materializado na utilização da pessoa jurídica com o objetivo espúrio de praticar atos ilícitos, não pode a pessoa jurídica servir como blindagem para os bens de seus sócios, mesmo que posteriormente tenham se desligado da empresa, permanecendo a responsabilidade subsidiária para que respondam pelos atos praticados e dívidas contraídas.” Sustentam, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que o periculum in mora está consubstanciado na excessiva demora na efetivação da execução e na tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que permitiria a adoção de atos de blindagem patrimonial pelos sócios que pretende ver atingidos pela medida. Com esses argumentos, requerem a antecipação de tutela recursal, a fim de que se proceda ao arresto cautelar do valor atualizado da execução em face dos sócios agravados, e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da devedora. Preparo regular no ID 61779133. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença relativamente recente, que tramita desde o ano de 2022, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Os recorrentes sequer indicam argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito e a discorrer abstratamente sobre a possibilidade de frustração da execução pelos agravados, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelos agravantes, o que demanda análise mais acurada, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade de jurídica da executada, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator